Tribunal: TJBA
Processo: 8071430-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071430-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO SACRAMENTO SALDANHA

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (
PLANSERV
).
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO DE 24 HORAS PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO.
ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. DEMORA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE.
LIMITAÇÃO À REDE CREDENCIADA.
INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico oncológico, no prazo de 24 horas, em favor de beneficiário do Planserv.

Questão em discussão.
Verificar a possibilidade de readequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação, bem como a limitação do atendimento à rede credenciada.

Razões de decidir.
Comprovada a urgência do quadro clínico, diante de diagnóstico de neoplasia maligna com risco de progressão da doença, metástase e perda de oportunidade terapêutica. Existência de prévio requerimento administrativo não atendido, evidenciando demora injustificada. Prazo de 24 horas que se mostra adequado à gravidade do caso e à necessidade de efetividade da tutela jurisdicional. Inviabilidade de flexibilização com fundamento em entraves administrativos. Interpretação dos arts. 20 e 22 da LINDB em consonância com o direito fundamental à saúde. Limitação à rede credenciada afastada, ante a ausência de comprovação de atendimento adequado e imediato no caso concreto. Risco de dano inverso caracterizado.

Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido.

Legislação relevante.
Constituição Federal, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; LINDB, arts. 20 e 22.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8071430-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado JOSÉ AUGUSTO SACRAMENTO SALDANHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,